Tribunal: TJDFT
Processo: 0712368-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aos contratos de seguro de vida se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois as partes contratantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da supracitada legislação
2. Sendo o Contrato de Seguro de Vida um contrato de cobertura ampla, subsiste o dever de indenizar da seguradora, dever resultante da própria natureza e dos riscos contratuais, sendo vedada a oposição de qualquer cláusula a qual esvazie o objeto do contrato. Inteligência da Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A negativa, a demora ou a cobrança do atendimento pela seguradora orbita em torno do inadimplemento contratual, posto constituir-se em elemento essencial à finalidade do contrato. Dessa forma, não enseja o dever de indenizar por supostos danos morais. Para tanto, ter-se-ia que estar demonstrada a violação, ainda que por via reflexa, de algum direito da personalidade do interessado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.